Tribunal: STF
Processo: HC 62014
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-25
Data de publicação: 1984-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO. MEDIDA CAUTELAR. 
-"HABEAS CORPUS" PLEITEANDO SEJA CONCEDIDO "SALVO-CONDUTO" PROVISORIO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO MANIFESTADO CONTRA DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS" ANTERIOR. PEDIDO QUE SE CONHECE COMO MEDIDA CAUTELAR E SE INDEFERE A LIMINAR.